Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-09.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003436-09.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMMILLY EMMANUELLY CARVALHO DE ALMEIDA CRESPIM BEVILAQUA - CPF: 023.415.381-42 (RECORRENTE), CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003436-09.2024.8.11.0007.

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Recorridos:
EMMILLY EMMANUELLY CARVALHO DE ALMEIDA CRESPIM BEVILAQUA e CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM OUTRA COMPANHIA AÉREA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL MANTIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conquanto a recorrida afirme que que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, ela é que realiza o serviço de transporte e recebeu valores pela prestação do serviço. Deste modo, a promovida torna-se responsável frente ao consumidor por eventual falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

2.

No caso dos autos, os recorridos adquiriram passagens pelo site da reclamada Hub Technologies, em maio/2022, para viajar entre São Paulo a Punta Cana, sendo a saída para do dia 31.03.2023, contudo, foram surpreendidos com o cancelamento do voo no momento do
check-in
. Após reclamação administrativa, no balcão de atendimento, foram reacomodados no voo do dia 01.04.2023, operado pela companhia aérea Avianca, com inclusão de conexão em Bogotá, acarretando um despesa adicional de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) para exame de COVID.

3.

Assim, o cancelamento dos voos, sem o prévio aviso, a reacomodação em outro voo com duração de cerca de 14 horas, a necessidade pagamento de exame, configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Com isso, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

5.

A condenação por danos materiais deve ser mantida em razão dos recorridos terem tido nova despesa não prevista inicialmente (exame de COVID para efetuarem a conexão em Bogotá), bem como despesa com alimentação.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)

para
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

10.

Encaminhe cópia dessa decisão para o processo conexo n. 1003448-23.2024.8.11.0007, que se encontra no juízo do Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025